Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703937-43.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LAURA BEATRIZ GUIMARAES MONTEIRO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. SENTENÇA. FUNDAMENTO DIVERSO. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. COMUNICAÇÃO DEVIDA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. Verifica-se que o autor não descumpriu a determinação judicial de emenda à petição inicial, pois, ao contrário do que fundamentou a sentença de extinção, a parte sequer foi informada da suposta irregularidade na documentação apresentada, não lhe sendo oportunizado prazo para promover a regularização. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula 72). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Laura Beatriz Guimaraes Monteiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, VI e 485, I - ID no 29960256). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 29960612, o apelante pede, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo. 4. No mérito, defende, em suma, a presença de todos os requisitos necessários ao recebimento da petição inicial e, por conseguinte, ao prosseguimento da busca e apreensão. 5. Alega que encaminhou notificação extrajudicial para o endereço indicado pela devedora no contrato de alienação fiduciária e que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a mora. 6. Afirma que, ao contrário do que consta na sentença, não há divergência entre o número do contrato informado na notificação e o “número de registro do contrato firmado entre às partes, não havendo que se falar em ausência de mora por tal motivo”. Cita julgados. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e a cassação da sentença, com regular prosseguimento do feito e deferimento da liminar. 8. Preparo comprovado (ID no 29960611, págs. 1-2). 9. Nos termos do CPC, art. 331 a sentença foi mantida (ID no 29960614). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 15. Não foi demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao apelante. Ademais, a análise do pedido confunde-se com o próprio mérito recursal. 16. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 17. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 18. O apelante insurge-se contra a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a documentação apresentada atende todos os requisitos legais e que a apelada foi constituída em mora. 19. A ação foi proposta em 31/5/2021, oportunidade em que foram juntados os documentos de IDs no 29960219 a no 29960233. 20. Em 4/6/2021, o Juiz determinou a emenda à inicial para que fosse esclarecido o pedido de alteração de atos administrativos de competência do governo do Distrito Federal e do DETRAN/DF (ID no 29960234). Em 23/6/2021, o apelante apresentou emenda, na qual pediu a exclusão do item e o prosseguimento do feito (IDs no 29960238 e no 29960239). 21. No ID no 29960240, determinou-se nova emenda à inicial, em que o autor/apelante deveria comprovar a constituição da devedora em mora, “[...] porquanto a notificação anexada, ID no 93350818 - Pág. 3, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação de que o destinatário “mudou-se”. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. [...]”. 22. Em resposta, o apelante pediu a reconsideração da decisão, informou que enviou nova notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato como forma de demonstrar a mora da devedora. Destacou o atual posicionamento dos tribunais sobre a regular constituição em mora, mesmo nos casos em que a notificação é devolvida pelo motivo “mudou-se”, desde que enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária. Defendeu o cumprimento de todos os pressupostos legais e comunicou a interposição de agravo de instrumento (IDs no 29960243 e no 29960247). 23. O Juízo reafirmou que o autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a mora da ré. Assim, indeferiu o pedido de reconsideração e determinou que se aguardasse a decisão liminar do recurso interposto (IDs no 29960248 e no 29960251). 24. O agravo de instrumento não foi conhecido (ID no 29960252). 25. Sobreveio a sentença de extinção do feito por inobservância da determinação de emenda à inicial ante a ausência dos documentos essenciais para a instrução processual (ID no 29960256, págs. 1-3). 26. Verifica-se que o fundamento da sentença de extinção diverge quanto ao seu conteúdo da emenda à petição inicial determinada pelo Juízo no ID no 29960240. 27. Na decisão de emenda (ID no 29960240), o magistrado determinou que o autor comprovasse a mora do devedor, uma vez que “[...] a notificação anexada, ID no 93350818 - Pág. 3, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação de que o destinatário “mudou-se”[...]”. 28. Na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o magistrado reiterou que o autor não cumpriu a determinação judicial, por entender que “[...] que a mera remessa de carta não prova a documentação da mora, há de se demonstrar a entrega no endereço do contrato, entrega pessoal ao réu em qualquer outro endereço ou protesto do título [...]” (ID no 29960249, pág. 1). 29. A sentença de extinção, contudo, fundamenta-se em irregularidades existentes no título apresentado como prova da relação jurídica firmada entre as partes. Embora mencione a questão da notificação da mora, aponta que o autor deixou de apresentar emenda sobre questão não determinada pelo juízo. Confira-se (ID no 29960256): “[...] Conforme expressamente consta na determinação de emenda de Id 95494355, a notificação enviada ao réu a título de documentação da mora pela autora não é válida porque não aponta o número do termo de contrato firmado pelo réu, materializado em cédula de crédito de Id 93350815. A cédula firmada pelo réu é identificada numericamente como "operação n. 80621267" (Id 95494355) e a notificação de Id fala e inadimplemento de cédula n. 00000000000334084894 (Id 93350818). A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a notificação, para ser válida, deve estampar o número do contrato ou título firmado pelo réu, ou trazer o valor e data da prestação inadimplida. [...] Com efeito, a ausência dos documentos essenciais para a instrução processual ocasiona o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. Determinada a emenda, o autor sequer tocou no problema do conteúdo inválido da notificação, insistindo que a notificação seria válida, calcando sua assertiva na questão da devolução da correspondência ao destinatário. Tal matéria sequer chegou a ser discutida na decisão de emenda. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 99014059. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. [...]” 30. Verifica-se que o autor não descumpriu a determinação judicial de emenda à petição inicial, pois, ao contrário do que fundamentou a sentença de extinção, a parte sequer foi informada da suposta irregularidade na documentação apresentada, não lhe sendo oportunizado prazo para promover a regularização. 31. Quanto à efetiva determinação judicial de emenda presente no ID no 29960240, a comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 32. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 33. O endereço do AR de ID no 29960231 é o mesmo do contrato de ID no 29960228, pág. 1: Condomínio Quintas Trevo, 00002, Conj. B, Setor Habitacional Tororó, CEP 72595-000, Brasília, DF. O AR foi devolvido com a indicação “mudou-se”. A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 34. Assiste razão ao apelante. 35. Informações complementares: ação proposta em 31/5/2021; valor da causa: R$ 41.728,07. Sentença proferida em 26/8/2021; não foram fixados honorários advocatícios ante a extinção do processo sem julgamento de mérito e a ausência de angularização processual. Dispositivo 36. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença, uma vez que o apelante não descumpriu determinação judicial e ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora da apelada. Determino o prosseguimento regular do feito. 37. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 38. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO